Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 373, I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Não tendo a autora se desincumbido do ônus processual de provar os termos da relação jurídica formada, inclusive quanto à forma e montante do pagamento alegadamente inadimplido, a rejeição da pretensão formulada no sentido de receber indenização por dano material e moral é medida que se impõe.
3. Os honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido. Apelação não provida.